Tribunal: STF
Processo: RE 1353167
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO ESTATAL: TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 841.526, TEMA 592. FATOS INCONTROVERSOS: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.